Tribunal: TJDFT
Processo: 0710090-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E IMPUGNAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO RÉU NOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, homologou pedido de desistência formulado antes do recebimento da petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, deixando de fixar honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando o cumprimento de sentença é extinto por desistência antes do recebimento da inicial, sem citação do ente público para impugnar, embora tenha havido manifestações voluntárias nos autos.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 775 do CPC, inexistindo impugnação ao cumprimento de sentença, a desistência independe de anuência do executado.
4. Não tendo sido recebida a petição inicial nem instaurado contraditório executivo, não se configurou relação processual apta a caracterizar sucumbência.
5. A apresentação voluntária de manifestações pelo ente público, sem convocação processual para impugnar o cumprimento e após o pedido de desistência, não caracteriza atuação defensiva necessária nem autoriza a aplicação do art. 90 do CPC.
6. O art. 85, § 2o, do CPC disciplina critérios de fixação quando os honorários são devidos, não criando dever autônomo de condenação na ausência de contraditório instaurado.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese: “Não são devidos honorários advocatícios quando o cumprimento de sentença é extinto por desistência antes do recebimento da petição inicial e sem citação do executado para impugnar, ainda que haja manifestações voluntárias nos autos.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 90 e 775.